Tribunal: TJPA
Processo: 0801047-88.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801047-88.2024.8.14.0124

APELANTE: WANDERLEI PIMENTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MÉTODO PRICE. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento, nos quais se pleiteou afastamento da capitalização, limitação dos juros à taxa média do BACEN, substituição do método Price e exclusão da tarifa de registro. O autor também requereu a aplicação dos efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia; (ii) verificar eventual abusividade dos juros e da capitalização; (iii) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro sem prova do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não gera presunção absoluta, podendo ser afastada diante do conjunto probatório (art. 345 do CPC).

4.

A capitalização mensal é lícita quando expressamente pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001 e as Súmulas 539 e 541 do STJ, não sendo a taxa média do BACEN limite automático (Tema 1/STJ).

5.

O método Price é sistema legítimo de amortização.

6.

A tarifa de registro exige comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ, impondo-se sua exclusão e restituição simples diante da ausência de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada.

2.

A taxa média do BACEN não constitui limite máximo automático para os juros remuneratórios.

3.

A cobrança de tarifa de registro depende da comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 345; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 530; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 1); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERLEI PIMENTA DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Na petição inicial (Id. 26427800), o autor alegou que celebrou contrato de financiamento em 19/12/2022, com 48 parcelas mensais de R$ 2.825,01, totalizando R$ 82.732,58. Sustentou a existência de encargos abusivos e cláusulas contratuais desequilibradas, alegando que a taxa de juros aplicada diverge da estipulada no contrato, resultando em onerosidade excessiva. Argumentou que a forma de amortização adotada, baseada no método Price, acarreta prejuízos ao consumidor, pleiteando sua substituição pelo método Gauss. Requereu, ainda, a exclusão da cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 368,33, por ausência de transparência quanto à efetiva necessidade e aos custos incorridos pela instituição financeira.

O Banco do Brasil S.A., embora regularmente citado (Id. 26427813), deixou de apresentar contestação no prazo legal, sendo decretada sua revelia.

Após julgamento antecipado da lide, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 26427865) julgando improcedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que não restou demonstrado desequilíbrio contratual causado por eventos extraordinários e imprevisíveis que justificassem a revisão contratual. Destacou que a capitalização de juros é expressamente permitida em contratos bancários pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e pela Súmula 539 do STJ, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva (Súmula 541/STJ). Quanto ao método Price, consignou tratar-se de sistema legítimo de amortização, não havendo ilegalidade em sua utilização. Por fim, entendeu que não foi comprovada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, sendo inaplicável a limitação à taxa média do BACEN.

Assim, a sentença julgou improcedentes todos os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 26427870), sustentando, em síntese: violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência, afirmando que as taxas e encargos foram constituídos de forma abusiva, sem o devido esclarecimento;

ausência de transparência quanto aos termos do contrato, colocando o consumidor em desvantagem;

necessidade de decretação da revelia com aplicação de todos os seus efeitos materiais e processuais;

abusividade nas taxas de juros aplicadas, que divergem das efetivamente contratadas, havendo má-fé da instituição financeira em aplicar taxa maior que a pactuada; ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; necessidade de aplicação da taxa média do BACEN, conforme Súmula 530 do STJ.

O apelado, BANCO DO BRASIL S.A., apresentou contrarrazões (Id. 26427873), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de apelação.

2. Questões Preliminares

2.1 Da revelia e seus efeitos

Alega o recorrente que a contestação apresentada pelo banco réu foi intempestiva e requer a aplicação de todos os efeitos materiais e processuais da revelia.

Verifico que o Juízo de origem já decretou expressamente a revelia do Banco do Brasil S.A., conforme consta na sentença recorrida. Contudo, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, conforme previsão do art. 345 do CPC, cabendo ao julgador mitigar seus efeitos quando houver inconsistências entre o conjunto probatório e os fatos narrados na inicial.

No caso dos autos, embora presente a revelia formal, os documentos acostados demonstram a regularidade da contratação e a existência de previsão contratual expressa quanto às taxas e encargos cobrados. Assim, mantenho o entendimento adotado na sentença quanto aos efeitos da revelia, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

3. Mérito

3.1 Dos princípios da boa-fé e transparência

O cerne da controvérsia reside na alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência, sustentando o apelante que o banco não esclareceu adequadamente as cláusulas contratuais, havendo irregularidades quanto aos juros aplicados e encargos cobrados.

Analisando os autos, constata-se que o contrato de financiamento apresenta de forma clara e expressa todas as condições pactuadas, incluindo o valor financiado, o número de parcelas (48), o valor de cada prestação (R$ 2.825,01), a taxa de juros mensal (2,23%) e anual (30,30%), bem como o valor total a ser pago.

O fato de o contrato ser de adesão não o torna automaticamente abusivo ou nulo. O consumidor, ao assinar o instrumento contratual, teve acesso a todas as informações essenciais e teve pleno conhecimento dos valores das parcelas que se comprometeu a pagar. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre vício de vontade, coação ou prática de publicidade enganosa.

Diante disso, não vislumbro violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal neste ponto.

3.2 Dos juros remuneratórios e capitalização

O apelante sustenta que há divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, configurando má-fé da instituição financeira e abusividade na cobrança.

Analisando o contrato acostado aos autos, verifico que há previsão expressa de taxa de juros de 2,23% ao mês e 30,30% ao ano. A diferença entre o duodécuplo da taxa mensal (2,23% x 12 = 26,76%) e a taxa anual contratada (30,30%) evidencia a capitalização de juros, que é perfeitamente legal e autorizada pela legislação vigente.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Esse entendimento foi consolidado pela Súmula 539 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, conforme Súmula 541 do STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos juros pactuados.

O laudo técnico apresentado pelo autor não demonstra abusividade nas taxas praticadas, mas apenas evidencia a aplicação da capitalização de juros, que, como já mencionado, é legítima e expressamente autorizada.

Quanto à pretensão de aplicação da taxa média do BACEN, conforme orientação do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 1), a taxa média não pode ser considerada como limite máximo, pois ela incorpora operações de diferentes níveis de risco. A abusividade dos juros deve ser demonstrada caso a caso, considerando fatores como custo de captação, análise de risco, garantias oferecidas e prazo do financiamento.

A Súmula 530 do STJ aplica-se apenas quando há impossibilidade de comprovar a taxa efetivamente contratada, o que não é o caso dos autos, já que o contrato está acostado e prevê expressamente as taxas aplicadas.

Portanto, entendo não haver abusividade nas taxas de juros pactuadas, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente aplica a tese da legalidade da capitalização quando expressamente pactuada, conforme julgados recentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

2. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

3.
Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.
Entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.

4.
Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Precedentes do STJ.

5. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-46.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e repetição de indébito em contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias e na contratação de seguro prestamista.

A capitalização mensal de juros é permitida nos termos da legislação aplicável (Lei nº 10.931/2004), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos
. As tarifas bancárias estão respaldadas pela regulamentação do Banco Central e foram devidamente informadas.

O seguro prestamista, previsto como contratação facultativa, foi firmado com ciência do consumidor, sem indícios de imposição ou venda casada. O contrato observa os princípios da boa-fé, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo comprovação de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão contratual ou restituição dos valores cobrados.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845638-02.2018.8.
14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

3.4 Da tarifa de registro de contrato

Quanto à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 368,33, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor apenas pode ser cobrado por tarifa bancária quando houver:

previsão contratual da cobrança, efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não seja abusivo em relação ao custo efetivo do serviço prestado.

No caso dos autos, verifica-se que há previsão contratual expressa da tarifa de registro no valor de R$ 368,33 (Id.

26427808). Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva prestação do serviço correspondente ou o pagamento do valor a terceiro.

Embora o ônus da prova quanto à efetiva prestação do serviço seja do fornecedor, especialmente diante da inversão do ônus probatório em relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), o banco réu, mesmo citado e intimado, não juntou aos autos qualquer comprovante que demonstre a prestação efetiva do serviço de registro.

A revelia, neste ponto específico, não afasta a necessidade de comprovação da prestação do serviço para a legitimidade da cobrança da tarifa, conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ.

Diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, a cobrança da tarifa de registro de contrato revela-se abusiva, razão pela qual deve ser excluída, com a restituição simples do valor pago.

Não se aplica, contudo, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira nem cobrança manifestamente indevida.

A exclusão do encargo decorreu exclusivamente da insuficiência de prova quanto à efetiva realização do serviço, circunstância que, por si só, não autoriza a repetição em dobro.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), determinando a restituição simples do valor eventualmente pago a este título, mantendo a sentença nos demais termos.

conheço a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu, mantida a verba honorária fixada na origem, com base no art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026